Tribunal: TJDFT
Processo: 0700519-15.2021.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR. CONCESSÃO. CITAÇÃO E EXECUÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. FRUSTRAÇÃO. DEMORA. VIABILIZAÇÃO. OBRIGADO FIDUCIÁRIO NÃO LOCALIZADO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS E LEGALMENTE ADMITIDOS PARA A LOCALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL. INEXISTÊNCIA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. DESATENDIMENTO. INTERPRETAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. EXEGESE CONFORME SUA DESTINAÇÃO. CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INVIABILIDADE. CONVOLAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO. FACULDADE ASSEGURADA AO CREDOR. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 4o DO DECRETO-LEI No 911/69. CUSTAS COMPLEMENTARES. RECOLHIMENTO. EXIGÊNCIA. LEGITIMIDADE (CPC, ART. 82). CONDIÇÕES. APURAÇÃO E INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE COGNIÇÃO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR. SUBSISTÊNCIA. SENTENÇA EXTINTIVA. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Consoante regra inerente ao princípio dispositivo encartado como parâmetro do devido processo legal, segundo o qual a lide transita sob a moldura do pedido deduzido pela parte sob suas exclusivas conveniências, a convolação da ação de busca e apreensão em ação de execução consubstancia mera faculdade outorgada ao credor fiduciante e é condicionada à frustração da consumação da garantia fiduciária convencionada mediante a apreensão do bem que a representa e a consequente consolidação da sua posse e propriedade em poder do credor fiduciário.
2. Consubstanciando a convolação da ação de busca e apreensão em ação de execução ou de depósito mera faculdade outorgada ao credor fiduciante, não se afigura legítimo ao Juiz da causa, afrontando o repositório legal especial que pauta a pretensão, substituir sua vontade e, sob a premissa de que não provera os meios necessários para a apreensão do veículo que traduz a garantia, alijando-o da prerrogativa que o assiste de eleger a medida mais consentânea com seus interesses, determinar que promova, após a frustração da diligência volvida a buscar e a apreender o automóvel, a convolação da lide originalmente formulada em ação de depósito ou execução (Decreto-Lei no 911/69, art. 4o).
3. A caracterização do abandono como fato apto a legitimar a extinção da ação, sem resolução do mérito, tem como pressuposto o estabelecimento de crise na relação processual que, redundando na paralisia do seu fluxo por mais de 30 (trinta) dias, enseja que a parte autora seja intimada, por publicação e pessoalmente, para impulsioná-lo, resultando da sua inércia após a realização dessas medidas a qualificação da desídia processual, legitimando, então, a extinção do processo (NCPC, art. 485, III).
4. A desconsideração dos pressupostos estabelecidos pelo legislador como indispensáveis à qualificação do abandono, notadamente a paralisação do fluxo processual por mais de um trintídio e a prévia intimação pessoal e por publicação da parte inerte, derivando do objetivo teleológico do processo, que é viabilizar a realização do direito material e pacificação dos conflitos sociais, determina a invalidação do provimento que coloca termo à relação processual por ter não restado materializado o abandono na forma estabelecida como apta a legitimar essa resolução (NCPC, art. 485, § 1o).
5. Conquanto inolvidável que a citação consubstancia a gênese da relação processual, traduzindo pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, o retardamento na sua consumação não encerra violação a esse regramento, encerrando simples demora no aperfeiçoamento da lide que, a despeito de irradiar efeitos materiais, não legitima que seja extinta sob o prisma da ausência de pressuposto processual se não caracterizado o abandono na forma regulada e exigida pelo legislador processual.
6. O prazo para efetivação da citação estabelecido pelo § 2o do artigo 240 do CPC deve ser interpretado de forma sistemática com o objetivo teleológico do processo e com a regra derivada do § 1o do artigo 485 do estatuto processual, de forma que a crise estabelecida na relação processual em razão de a citação não ter se aperfeiçoado no interregno assinalado deve ser resolvida mediante a intimação da parte autora para impulsionar o fluxo procedimental, e não mediante a extinção do processo com lastro na ausência de pressuposto processual, ressalvados somente os efeitos que a demora na ultimação da relação processual pode irradiar.
7. O princípio da razoável duração do processo que fora içado à condição de direito e garantia fundamental (CF, art. 5o, LXXVIII) destina-se a assegurar à parte que invoca a tutela jurisdicional a obtenção do pronunciamento almejado dentro de prazo que se afigura razoável, não podendo ser desvirtuado da sua origem etiológica e transmudado em lastro para irradiar crise na relação processual e legitimar a extinção do processo sem a resolução da pretensão formulada ou, no caso de execução, satisfação do crédito perseguido, ainda que transite além de prazo razoavelmente assimilável, se persistente o interesse na obtenção da prestação judicial pretendida.
8. No ambiente de ação de busca e apreensão derivada de alienação fiduciária em garantia, aliado ao fato de que a demora na consumação da liminar concedida e citação do réu não legitima a extinção do processo, sem solução do mérito, se não qualificado o abandono na forma exigida, não descerra o fato, ademais, situação de desaparecimento do interesse de agir da parte autora, pois a prestação almejada continua lhe sendo útil e a tutela perseguida necessária como forma de realização da garantia convencionada, e, demais disso, ainda lhe é ressalvada, na conformação da lei especial que dispõe sobre a ação de cognição especial que promove, segundo sua conveniência, a convolação da pretensão original em execução nos mesmos autos, tudo a corroborar a inviabilidade de ser extinta a ação defronte demora na consumação da medida liminar e do ato citatório sob o prisma do exaurimento do interesse de agir (Decreto-lei no 911/69, art. 4o).
9. Frustradas as diligências citatória e destinadas à busca e apreensão do veículo que faz o objeto do pedido, a renovação das diligências, em outros endereços, pode ser condicionada à aferição se as custas já recolhidas compreendem os custos correlatos, e, caso aferido que sobejam custas complementares, à parte autora está afeto o encargo de promover o recolhimento do eventualmente apurado pela Contadoria Judicial, contudo, a extinção da ação sob o prisma da inércia da parte em recolher as custas em aberto demanda prévia aferição pelo órgão de assessoramento e, na sequência, a qualificação da inércia sob a forma de abandono, sem que o que o provimento extintivo não se legitima (CPC, arts. 82 e 485, III e §1o).
10. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.